Tribunal: STF
Processo: HC 214236
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado, por duas vezes. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tania Ungefehr em favor de Maxwell Pereira Aguiar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que não conheceu do agravo regimental no HC 724.121/SP.



    O Paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática - por duas vezes - do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, concedido-lhe o direito de recorrer em liberdade (evento 2, fls. 34-42).



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fls. 105-6):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO QUE SE LIMITA A REITERAR OS ARGUMENTOS DA INICIAL DO WRIT. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182/STJ).



      2. No caso, o agravante limitou-se a reiterar os argumentos da inicial do writ sem atacar o fundamento central que ensejou o indeferimento liminar da inicial.



      3. Agravo regimental não conhecido. ”



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a dosimetria da pena. Argumenta ausência de fundamentação idônea na exasperação da pena-base. Alega que as circunstâncias da prática ilícita são ínsitas ao tipo penal que o paciente está sendo acusado, não se prestando a justificar uma maior reprovação jurídico-penal. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a readequação da pena, com fixação do regime prisional mais brando.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Colho do acórdão impugnado que as teses defensivas não foram apreciadas, ‘porque o agravante se limitou a reiterar os argumentos da inicial do writ sem atacar o argumento central que ensejou o não conhecimento da impetração. Assim, tem incidência o enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal ‘ (evento 2, fl. 106). Aliás, de acordo com a respectiva decisão monocrática agravada, ‘o habeas corpus não é a via adequada para modificar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da apreciação da prova produzida, sendo inviável a utilização da via eleita como uma segunda apelação, devendo ser preservada a convicção do Magistrado, mais próximo dos fatos e da ação penal (Princípio da Confiança no Juiz do Processo). Para tanto, existe a via da revisão criminal, fundamentada no art. 621, I, do CPP, que admite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos’. 



    Nesse contexto, em que não foram apreciadas, pelo ato coator, as teses defensivas, mostra-se inviável a análise originária dos temas por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora